Tribunal: TJDFT
Processo: 0727340-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727340-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: ALTAVICA COMERCIO DE ROUPAS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA (executada) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0711915-30.2023.8.07.0001, determinou o prosseguimento da lide com a intimação do credor para que apresentasse a planilha atualizada do crédito e, após, se intimasse o devedor a realizar o pagamento do saldo remanescente. Inconformado, o executado interpõe o presente recurso, oportunidade em que lança as teses de excesso de execução, necessidade de suspensão da lide originária ante a discussão da matéria no AGI n. 0724617-11.2023.8.07.0000 e outros pontos afetos à impugnação ao cumprimento de sentença e, ao final, postula, seja atribuído efeito suspensivo “para que seja reconhecida a inexistência do dever de realizar novo depósito, uma vez que o excesso de execução está amplamente demonstrado e em discussão nos autos do Agravo de Instrumento no 0724617- 11.2023.8.07.0000, não havendo que se falar em novo deposito”. Instado a se manifestar quanto a eventual preliminar, o recorrente repisa os fundamentos já esposados (ID 49193694). Vieram os autos conclusos. Decido. Deflui-se dos autos que o agravante reitera os argumentos expendidos no Agravo de Instrumento no 0724617-11.2023.8.07.0000, interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 161096471, de origem). O mencionado recurso teve a sua inicial apreciação pela i. Desa. Vera Andrighi que, de forma criteriosa, indeferiu o pedido de efeito suspensivo, conforme decisão proferida em 23/06/23, nos seguintes termos: “(...) A parte executada, ao ID 158106296, apresentou impugnação ao cumprimento provisório de sentença alegando, em síntese(1) o descabimento do cumprimento provisório, com base no artigo 69 da Lei 8.245/91, (2) a possibilidade de compensação dos valores em razão de crédito contra a parte exequente no autos 0711765-49.2023.8.07.0001 em curso na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, (3) excesso de execução pela não incidência de juros de mora antes do trânsito em julgado, com fundamento no artigo 69 da Lei 8.245/91, e pela incorreta aplicação do índice de reajuste, apontando como correto o valor de R$ 99.643,62 (noventa e nove mil, seiscentos e quarenta e três reais e sessenta e dois centavos) e (4) a concessão de efeito suspensivo à impugnação. (...) “Da análise dos autos, verifica-se que o cumprimento provisório de sentença, proposto pela agravada-exequente, é baseado no acórdão proferido na APC 0728928-13.2021.8.07.0001, sendo que o voto condutor do acórdão dispôs que: “[...]O parágrafo sexto da cláusula sexta das condições gerais do contrato prevê mecanismo de compensação ao locador por eventuais prejuízos decorrentes da inflação, se esta atingir o patamar de 20% aa (id. 33212038, pág. 7), o que justifica, por simetria, a revisão do contrato quando o índice acumulado de reajuste do aluguel mínimo for superior ao referido percentual. Reprise-se que, no período de abril de 2020 a abril de 2021, o acumulado do IGP-DI atingiu 30,63% (id. 33213660, pág. 4). Em conclusão, caracterizada a onerosidade excessiva gerada pelo reajuste do aluguel mínimo implementado em abril de 2021, procede a pretensão de revisão do contrato de locação, arts. 317, 478, 479 e 480, todos do CC, com a substituição do acumulado do IGP-DI pelo acumulado do IPCA, no período de abril de 2020 e abril de 2021, o que não exclui a incidência de encargos moratórios sobre eventuais parcelas inadimplidas na data do vencimento pela apelante-autora. As partes, no parágrafo primeiro da cláusula sexta convencionaram o IPC-Fipe em caso de necessária substituição do IGP-DI. No entanto esse índice não é o mais adequado para as relações locatícias, vez que se destina a avaliar os preços praticados ao consumidor de determinada região. Isso posto, conheço da apelação da autora e dou provimento para revisar o parágrafo primeiro da cláusula sexta do contrato de locação para substituir o índice do IGP-DI pelo IPCA a partir do período de abril de 2020 a abril de 2021 para reajuste anual do valor do aluguel.” (id. 152875272, autos originários, grifo nosso). O agravante-executado suscita preliminar de nulidade da r. decisão agravada, sob o fundamento de ausência de prestação jurisdicional, porquanto não examinou todos os argumentos declinados na impugnação apresentada ao cumprimento provisório de sentença, o que violou o art. 93, da CF e o art. 489, §1o, inc. IV e VI, do CPC. Da leitura atenta da mencionada impugnação (id. 158106296, autos originários) e da r. decisão agravada (id. 161096471, autos originários), constata-se que, embora de forma sucinta, o pronunciamento judicial agravado analisou satisfatoriamente a matéria deduzida pela parte. Ressalto que não se pode confundir decisão sucinta com falta de fundamentação e a adoção de tese diversa daquela que a parte entende aplicável não configura esse vício. Desse modo, nessa análise inicial, não vislumbro qualquer nulidade na r. decisão agravada. Ao contrário do que alega o agravante-executado, é admissível o presente cumprimento provisório de sentença, uma vez que ação originária não tratou de fixação de aluguel em ação renovatória com base na Lei 8.245/91. A demanda originária tratou de revisão de cláusula contratual por onerosidade excessiva, com fulcro nos arts. 317, 478, 479 e 480, todos do CC. Assim, o pedido de revisão de cláusula contratual não teve como fundamento a Lei 8.245/91. Nesse sentido, inaplicável na demanda a proibição de cumprimento provisório descrito no art. 69 da Lei 8.245/91. Quanto ao pedido de compensação, também não prospera, uma vez que, como consignado pelo Juízo a quo: “o reconhecimento do crédito pleiteado pelo executado ainda está sendo discutido.” Em relação aos cálculos da dívida apresentados pela agravada-exequente no cumprimento provisório da sentença, verifica-se que estão corretos, uma vez que observados os critérios do art. 524 do CPC, com incidência de correção monetária a partir da data do acórdão exequendo, corrigido pelo INPC e com juros de 1% am, incidindo a partir da efetiva citação do agravante-executado. Logo, não há probabilidade de provimento do recurso. Também não há perigo iminente de dano, pois a eficácia da r. decisão agravada está subordinada à preclusão. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-exequente para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se”. Portanto, como se vê, o exame acerca do alegado excesso de execução é objeto do AGI 0724617-11.2023.8.07.0000, ao qual foi negado o efeito suspensivo pleiteado pelo ora recorrente. Lado outro, nota-se que o recorrente interpõe o presente recurso questionando exatamente haver alegado excesso de execução, o que, na hipótese, caracteriza violação ao princípio da unirrecorribilidade. Por outro lado, como sabido, de acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;" Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator